Tribunal: TJES
Processo: 5019280-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019280-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO DO LIVRAMENTO GOMES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES DE TRÂNSITO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), desobediência (art. 330 do CP) e direção perigosa (arts. 308 e 309 do CTB). A defesa aponta ausência de fundamentação da prisão, pequena quantidade de drogas, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e pleito por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva;
(ii) analisar se a pequena quantidade de drogas afasta a necessidade da prisão;
(iii) aferir se as condições pessoais autorizam a substituição da custódia;
(iv) avaliar a eventual desproporcionalidade da prisão diante do possível tráfico privilegiado;
(v) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a conduta violenta do paciente, que, após simular rendição, tentou atropelar policial militar com a motocicleta, além de empreender fuga.
4. A apreensão de drogas em quantidade típica de comércio e a existência de indícios de movimentação financeira por meio de PIX reforçam a suspeita de traficância.
5. A eventual primariedade e demais condições pessoais não afastam a custódia quando presentes elementos concretos de periculosidade.
6. A alegação de possível aplicação do tráfico privilegiado demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas diante da agressividade da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5019280-96.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROGERIO DO LIVRAMENTO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGERIO DO LIVRAMENTO GOMES
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 330 do Código Penal (desobediência) e arts. 308 e 309 da Lei nº 9.503/97 (crimes de trânsito).

Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, alegando, em síntese: (i)
Ausência de fundamentação idônea:
Sustenta que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva baseou-se na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos; (ii)
Pequena quantidade de drogas:
Argumenta que foram apreendidos apenas 20 papelotes de cocaína e 9 pedras de crack, o que não justificaria a medida extrema; (iii)
Condições pessoais favoráveis:
O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita (ajudante de pedreiro), é menor de 21 anos e possui filha menor; (iv)
Prognóstico de pena:
Alega a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) em caso de condenação, tornando a prisão desproporcional; (v)
Suficiência de medidas cautelares:
Pleiteia a substituição da prisão por medidas diversas previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi
INDEFERIDO
por esta Relatoria ID 17024267.

A autoridade coatora prestou informações ID 17151104.

A douta Procuradoria de Justiça
em sede de
parecer opin
ou
pela DENEGAÇÃO da ordem.

Pois bem.

É cediço que a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

In casu
,
decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação encontram-se devidamente fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), ancoradas não na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos do flagrante.

Extrai-se dos autos que a prisão não decorreu de uma abordagem rotineira. Segundo o Boletim Unificado nº 59060221, policiais militares avistaram o paciente “empinando uma moto preta sem placa” e, ao receber ordem de parada, este tentou evadir-se.

O ponto crucial que denota a periculosidade concreta do agente reside no fato de que, após ser interceptado, o paciente fingiu render-se levantando as mãos, mas, ato contínuo, "arrancou com a moto projetando-a contra o corpo do Sgt Da Silva".

Tal conduta demonstra acentuado desprezo pelas forças de segurança e pela integridade física alheia, extrapolando a normalidade do tipo penal e justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, a materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados pela apreensão de
20 (vinte) papelotes de cocaína e 09 (nove) pedras de crack
, acondicionados de forma típica para venda.

Reforça-se a indicação de traficância pelo fato de o celular apreendido com o paciente exibir notificações de recebimento de PIX (valores de R$ 90,00 e R$ 75,00) na tela de bloqueio, circunstância que, somada à tentativa de fuga violenta, indica dedicação à atividade ilícita.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
alegadas pela defesa (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filho menor), é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Eis o entendimento do STJ:

(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 181453 SC 2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023) (...)”

A gravidade concreta do
modus operandi
(atentado contra a integridade do agente policial e direção perigosa em via pública) sobrepõe-se a tais condições neste momento processual.

No que tange à alegação de possível aplicação do
tráfico privilegiado
e consequente desproporcionalidade da medida, tal análise demanda aprofundado exame fático probatório, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

A conduta violenta na abordagem e a apreensão de apetrechos (celular com movimentação financeira) podem, em tese, indicar dedicação a atividades criminosas, o que impediria a benesse, sendo matéria a ser deslindada na instrução criminal.

Por fim, entendo serem inaplicáveis as
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), uma vez que a reação hostil e a tentativa de fuga demonstram que medidas mais brandas seriam insuficientes para conter o ímpeto delitivo e assegurar a aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o
writ
e no mérito
DENEGO
a presente

ordem.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.